Tribunal: TRF3
Processo: 5001203-02.2023.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
51/907)

5001203-02.2023.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001203-02.2023.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TORCETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO ROGERIO SCUZIATTO - SP164211-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança que analisou a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, bem como delimitou os critérios legais para a compensação dos valores reconhecidos como indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão/contradição em matéria de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à compensação tributária, interpretando o art. 26-A da Lei no 11.457/2007, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.670/18 e esclarecendo que a compensação ampla prevista no art. 74 da Lei no 9.430/1996 constitui hipótese excepcional.

A decisão consignou que, como regra, a compensação deve observar a identidade de espécie e de destinação constitucional entre os tributos, ressalvadas as situações legalmente previstas para contribuintes que utilizam o sistema eSocial.

A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão afasta o cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da interpretação jurídica adotada no acórdão, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o não enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, pronunciando-se sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, mesmo quando opostos com fins de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 13.670/18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001203-02.2023.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO ROGERIO SCUZIATTO - SP164211-A

APELADO: TORCETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Torcetex Indústria e Comércio Ltda. ao acórdão Id 346277610, assim ementado:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, FÉRIAS INDENIZADAS, AUXÍLIO-CRECHE, AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-MÉDICO, SEGURO DE VIDA, SALÁRIO FAMÍLIA, AUXÍLIO-NATALIDADE, AUXÍLIO-FUNERAL E DIÁRIAS PARA VIAGEM. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança objetivando excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos empregados a título de auxílio-acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, terço constitucional de férias, férias indenizadas, auxílio-creche, auxílio-educação, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-médico, seguro de vida, salário família, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, diárias para viagem e participação nos lucros ou resultados - PLR, bem como reconhecer a aplicação do limite de 20 salários-mínimos para apuração da base de cálculo das contribuições devidas a terceiros e autorizar compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos. Sentença homologou o reconhecimento de parte do pedido e concedeu parcialmente a segurança. Interposto recurso de apelação pela União e submetida a causa ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) verificar nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita; (ii) definir a incidência ou não das contribuições sobre cada verba trabalhista impugnada, segundo sua natureza remuneratória ou indenizatória; (iii) estabelecer a possibilidade e limites da compensação/restituição do indébito tributário reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento ultra petita em relação ao salário-maternidade, prêmios, bônus e abonos habituais deve ser anulado, restringindo-se a decisão aos limites do pedido.

Não incide contribuição previdenciária sobre auxílio-acidente nos primeiros 15 dias de afastamento (STJ, REsp 1230957/RS, repetitivo), férias indenizadas, salário-família (Lei 8.212/91, art. 28, §9o, “a”), auxílio-natalidade e auxílio-funeral, em razão de seu caráter indenizatório.

Sobre o auxílio-creche e auxílio-educação, nada possa ser interpretado em termos de extensão da hipótese de não-incidência para além dos limites demarcados na lei. Vale dizer, o pronunciamento judicial reconhecendo a inexigibilidade das contribuições sobre o auxílio-creche e auxílio-educação somente pode ter alcance dentro dos contornos da legislação e requisitos previstos para as mencionadas verbas.

O STF entende pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-transporte, ainda que pago em espécie.

O auxílio-alimentação fornecido in natura está excluído da base de cálculo das contribuições, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Após a vigência da Lei no 13.467/2017, também não incide contribuição sobre o auxílio-alimentação pago em ticket ou cartão. Exigibilidade do auxílio-alimentação pago em pecúnia.

O auxílio-médico está excluído do conceito de salário de contribuição (Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o, “q”), mas, até a vigência da Lei no 13.467/2017, exigia a comprovação de sua concessão a todos os empregados e dirigentes da empresa, requisito não demonstrado nos autos.

Seguro de vida em grupo contratado pelo empregador e diárias para viagem até o limite de 50% da remuneração mensal não sofrem incidência de contribuição, segundo precedentes do STJ.

Compensação que, em regra, somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Inteligência do art. 26-A, da Lei no 11.457/07, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.670/18. Precedentes.

Possibilidade de restituição apenas dos valores devidos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva, com observância do regime dos precatórios. Precedentes.

A restituição deve ocorrer via precatório, conforme art. 100 da CF, sendo inviável a restituição administrativa do indébito, nos termos do julgamento do RE no 1.420.691/SP (Tema 1.262).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da União e remessa oficial parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A sentença ultra petita deve ser reduzida aos limites do pedido.

Não incidem contribuições previdenciárias sobre auxílio-acidente nos 15 primeiros dias, férias indenizadas, salário-família, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, auxílio-creche, auxílio-educação, auxílio-transporte, seguro de vida em grupo, diárias para viagem e auxílio-alimentação fornecido in natura ou pago em ticket/cartão após a Lei no 13.467/2017.

Incide contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação pago em pecúnia ou ticket/cartão até a vigência da Lei 13.467/2017, bem como sobre auxílio-médico quando não comprovada a concessão a todos os empregados e dirigentes em período anterior à Lei 13.467/2017.

A compensação de valores deve observar a identidade de espécie e destinação constitucional entre tributos.

A restituição de valores reconhecidos judicialmente deve observar o regime de precatórios, sendo inviável a restituição administrativa, conforme o Tema 1.262 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei 8.212/91, art. 28, §9o; art. 26-A, da Lei no 11.457/07; Lei 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1230957/RS, 1a Seção, repetitivo, j. 23.03.2011; STJ, REsp 1207071/RJ, 2a Seção, j. 27.06.2012; STF, RE 1420691/SP, Pleno, repercussão geral (Tema 1262), j. 22.08.2023.

Alega a embargante, em síntese, pontos omissos/contraditórios no acórdão em matéria de compensação de valores, com questionamentos à luz de dispositivos legais que indica.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 357789950).

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte impetrante pontos omissos/contraditórios no acórdão em matéria de compensação de valores ao argumento da "(...) aplicação e vigência do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, bem como a equivocada aplicação do art. 26-A da Lei no 11.457/2007" (Id 350111741).

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão deliberou no sentido de que "(...) No tocante aos tributos e contribuições passíveis de compensação, anoto que a Lei no 13.670, de 30 de maio de 2018, revogou o parágrafo único, do art. 26, da Lei no 11.457/07 e acrescentou o art. 26-A, que assim dispõe:" e que "(...) Conforme se verifica da leitura do referido artigo de lei somente para o sujeito passivo que utilizar o sistema eSocial, e ressalvadas as situações elencadas no §1o, pode ser aplicado o disposto no artigo 74 da Lei 9.430/96, que prevê a possibilidade de 'compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições' administrados pela Secretaria da Receita Federal, tratando-se pois de hipótese excepcional, na medida em que a lei expressamente preceitua que não se aplica o excogitado artigo 74 para os demais sujeitos passivos nem ao regime Simples Doméstico, o que significa dizer que, em regra, a compensação somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional", entendimento amparado nos precedentes que indica, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas (Id 346277610).

Assim o que faz a parte é questionar o valor das conclusões do acórdão, o que cabível não é na via dos embargos de declaração.

Nesta senda, não há se falar em omissão/contradição, nada havendo a justificar integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança que analisou a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, bem como delimitou os critérios legais para a compensação dos valores reconhecidos como indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão/contradição em matéria de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à compensação tributária, interpretando o art. 26-A da Lei no 11.457/2007, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.670/18 e esclarecendo que a compensação ampla prevista no art. 74 da Lei no 9.430/1996 constitui hipótese excepcional.

A decisão consignou que, como regra, a compensação deve observar a identidade de espécie e de destinação constitucional entre os tributos, ressalvadas as situações legalmente previstas para contribuintes que utilizam o sistema eSocial.

A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão afasta o cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da interpretação jurídica adotada no acórdão, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o não enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, pronunciando-se sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, mesmo quando opostos com fins de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 13.670/18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão